Tribunal: TJMT
Processo: 1015351-94.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015351-94.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (EMBARGADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), GLENDA PEREIRA GARCIA PIZZATTO - CPF: 005.012.131-63 (EMBARGADO), JESSYKA ALESSANDRA DA CONCEICAO - CPF: 003.170.052-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015351-94.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA.

EMBARGADO: DIEGO OSMAR PIZZATTO, GLENDA PEREIRA GARCIA PIZZATTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015351-94.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA.

EMBARGADO: DIEGO OSMAR PIZZATTO, GLENDA PEREIRA GARCIA PIZZATTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível.

As embargantes apontam omissão no aresto a respeito do argumento de que constou no contrato que o muro de arrimo seria construído apenas em algumas unidades.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015351-94.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA.

EMBARGADO: DIEGO OSMAR PIZZATTO, GLENDA PEREIRA GARCIA PIZZATTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

As embargantes apontam omissão no aresto a respeito do argumento de que constou no contrato que o muro de arrimo seria construído apenas em algumas unidades.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todas as alegações das embargantes foram detidamente analisadas, e sobre a questão ora mencionada chegou-se à seguinte conclusão:

“
Quanto ao ressarcimento da quantia que pagaram

para a construção do muro de arrimo, as apelantes afirmam que no contrato ficou que apenas em algumas unidades haveria essa edificação e portanto seria indevida qualquer indenização.

Porém, extrai-se dos autos, especialmente das fotos constantes nos Ids n. 58790467, 58790468, 58790469 e 58790470, que, sem o muro, a lama e os detritos arrastados pelas chuvas invadiram o imóvel, o que comprometeria sua estrutura

a longo prazo, além de haver risco de desmoronamento, podendo causar acidentes graves, o que o torna inabitável.

Por conseguinte, demonstrado o ato ilícito, consistente na inércia das apelantes, é adequada a indenização no montante fixado na sentença uma vez que o gasto foi comprovado com documentalmente (Ids n. 58790454, 58790455, 58790456 - Pág. 1/11, 58790457 - Pág. 1/6).
”

Desse modo, não se verifica o vício arguido.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020